Tribunal: TJMT
Processo: 1018453-82.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018453-82.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Crimes de Tortura, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), TIAGO ROCHA DE MELO - CPF: 068.333.341-02 (PACIENTE), GABRIEL CARDOSO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 060.990.671-24 (VÍTIMA), NATANAEL FERREIRA BRANDAO JUNIOR - CPF: 062.543.961-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TORTURA E OUTROS CRIMES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CARACTERIZADO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS -INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 52, DO STJ – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O DIMINUTO ELASTÉRIO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

É de amplo conhecimento dos operadores do Direito que os interregnos de tempo previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alardeado excesso de prazo à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, porquanto os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios.

2.

Logo,
in casu
, é certo que as vicissitudes da hipótese concreta justificam um certo elastério na marcha processual, visto que para além de o feito contar com pluralidade de réus, o beneficiado neste
writ
está sendo assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos dobrados, o que justifica eventuais atrasos na tramitação do processo-crime.

3.

Além do mais, uma vez encerrada a fase instrutória e concedido prazo para apresentação das respectivas alegações finais pelas partes, descabe falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, incidindo o entendimento da Súmula n.º 52 do STJ.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes)

PACIENTE

TIAGO ROCHA DE MELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que
decretou e mantém por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, à conta da prática, em tese e em concurso material, dos delitos tipificados no
art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.250/13
(Fato 01);
art. 148,
caput
, do CP
(Fato 02);
art. 129,
caput
, do CP
(Fato 03);
art. 65,
caput
, da Lei n.º 9.605/98
(Fato 04) e
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Fato 05).

Contextualizando os fatos da presente impetração, principia o i. Defensor Público alegando que o paciente se encontra com a liberdade restrita desde
23/09/2019
, por força da convolação do flagrante em prisão preventiva e, nada obstante o recebimento da denúncia em
22/11/2019
, o d. magistrado singular
designou audiência de instrução e julgamento tão somente para a longínqua data de 14/01/2020
, ferindo de morte o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o firmatário do remédio heroico que a manutenção da prisão processual do paciente até a data designada para a realização da solenidade instrutória, configura malsinado
excesso de prazo
, porquanto resultará em recolhimento ao cárcere por cerca de 114 (cento e quatorze dias), a tornar imperiosa sua soltura, máxime diante do caráter excepcional da prisão preventiva.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para que seja relaxada a prisão preventiva imposta e, subsidiariamente, para vê-la revogada, ante a ausência do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
e a suficiência e adequação das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 26552976 ao ID 26686991.

O feito foi, então, distribuído à minha relatoria, por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1015971-64.2019.811.0000, para análise da liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 26955465) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado aos autos eletrônicos no ID 28138493.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 30560465).

Mediante o despacho exarado no ID 31125950, o julgamento foi convertido em diligência, solicitando informações complementares ao d. magistrado singular, o que foi cumprido com a juntada do documento de ID 32058951.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a i. Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Tiago Rocha de Melo
se encontra preso preventivamente por cometer, em tese, os delitos tipificados no
art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.250/13
(Fato 01);
art. 148,
caput
, do CP
(Fato 02);
art. 129,
caput
, do CP
(Fato 03);
art. 65,
caput
, da Lei n.º 9.605/98
(Fato 04) e
art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Fato 05), em coautoria com
Gabriel Cardoso Coelho
e com o menor infrator
Adrian Rodrigues Nascimento
, pois flagrados logo após submeterem a vítima
Natanael Ferreira Brandão Junior
, com emprego de exacerbada violência, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal.

Pois bem. Em acurada análise do caderno processual eletrônico, que foi confrontada com uma consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, verifiquei que na data de
25/09/2019
, por ocasião da audiência de custódia, ao homologar o auto flagrancial a d. autoridade coatora concluiu pela necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva, diante da existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como para salvaguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

Na sequência, em
08/10/2019
, a denúncia ofertada em face do paciente e demais acusados foi preliminarmente recebida, determinando-se a citação pessoal destes para que respondessem à acusação. Devidamente citado em
17/10/2019
, o paciente, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, apresentou sua defesa prévia na data de
19/11/2019
.

Em
22/11/2019
, diante da ausência de quaisquer circunstâncias que autorizassem a absolvição sumária dos acusados, a denúncia foi recebida em definitivo pelo magistrado singular eu, na mesma oportunidade, designou audiência de instrução e julgamento para o dia
14/01/2020
, às 14h30min.

Na data outrora agendada, conforme consta nas singelas informações prestadas pela d. autoridade inquinada coatora, foram colhidos os depoimentos necessários, bem como realizado o interrogatório dos réus, findando-se a fase instrutória com a intimação das partes para apresentação das alegações finais escritas.

Atualmente, os autos encontram-se aguardando a juntada dos respectivos memoriais para que, posteriormente, seja o processo encaminhado ao d. magistrado
a quo
para prolação de sentença.

À vista disso, e ao revés do alegado pela i. Defesa, observo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação originária, que tramita há
aproximadamente 04 (quatro) meses
[contados do recebimento da denúncia em 08/10/2019], máxime porque para além de haver pluralidade de réus, se trata de processo complexo, que apura a prática de vários crimes e cuja defesa do ora paciente está sendo patrocinada pela i. Defensoria Pública, que conta com prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, de modo que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, pois tais fatores concretos justificam um maior elastério na instrução processual, sem que se caracterize afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Não bastasse, imperioso destacar que o feito já se encontra em fase de alegações finais, tendo a etapa instrutória sido encerrada após a realização da audiência de instrução e julgamento; e, a teor da Súmula n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça, “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”
.

Não é o outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA.
INSTRUÇÃO ENCERRADA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. 1. Não constitui constrangimento ilícito a demora resultante de ato que foi requerido pela defesa.
2. O encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva.
3. Presentes os pressupostos de materialidade e indícios suficientes de autoria e ocorrendo uma ou mais hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, como se evidencia no presente caso, não há falar em ilegalidade do decreto prisional preventivo. 4. Ordem denegada”
(HC 86618, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/10/2005, DJ 28-10-2005 PP-00061 EMENT VOL-02211-02 PP-00319 LEXSTF v. 28, n. 327, 2006, p. 449-453) – grifei.

No mesmo sentido, é o posicionamento da Corte Cidadã. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. SÚMULA N. 52/STJ.
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
4. Além disso, importa ressaltar que, consoante consignado no acórdão objurgado, o feito está na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, o que demonstra que, de fato, houve o fim da instrução, o que faz incidir na hipótese a Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça.
5. Habeas corpus não conhecido
” (HC 483.016/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) – negritei

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias, justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto.

E assim entendo porque, como é sabido, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que “
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”

(HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) – destaquei.

Diante deste cenário, há de se concluir que as vicissitudes da hipótese concreta justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração não se apresenta desarrazoado, principalmente porque a fase instrutória já se encontra encerrada, estando o feito apenas aguardando a apresentação das alegações finais para que seja prolatada a sentença e, enfim, solucionado seu mérito.

Logo, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo; de modo que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no
jus ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
TIAGO ROCHA DE MELO
,

e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020